Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005240-49.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO TULIO SANTANA RIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME, BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE DESPACHO O recorrente MARCOS TÚLIO SANTANA RIOS não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário (ID no 37532262), uma vez que o número do processo constante da GRU de ID no 37532263 não corresponde ao do presente feito. Todavia, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028